Tribunal: TJSP
Processo: 2107813-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – Ação de rescisão de contrato de empreitada c.c. reparação de danos – Alegação de inadimplemento contratual (não entrega da obra no prazo avençado) pelos réus-agravantes - Deferimento de expedição de certidão a fim de averbar a existência da demanda e de eventual débito a cargo dos réus aos autores em cartório de registro de

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – Ação de rescisão de contrato de empreitada c.c. reparação de danos – Alegação de inadimplemento contratual (não entrega da obra no prazo avençado) pelos réus-agravantes - Deferimento de expedição de certidão a fim de averbar a existência da demanda e de eventual débito a cargo dos réus aos autores em cartório de registro de imóveis, departamento de trânsito e outros órgãos - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Necessidade de instrução da demanda e de constituição de título executivo judicial em favor dos autores-agravados – Possibilidade de expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC apenas para execuções por título executivo extrajudicial ou fundadas em título judicial (fase de cumprimento de sentença) - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107813-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que são agravantes 19 OBRAS
EIRELI – EPP, ANA PAULA MORAIS OLIVEIRA e BRUNO CORREA WADA, são
agravados MAURÍCIO MURAT e CAROLINA CARVALHO DE TOLEDO MURAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107813-57.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no 41923
2
VOTO No: 41923
AGRV. No: 2107813-57.2020.8.26.0000
COMARCA: Avaré (2a V. Cív.)
AGVTES.: 19 Obras Eireli, Bruno Correa Wada e Ana Paula Morais
Oliveira (R)
AGVDOS.: Maurício Murat e Carolina Carvalho de Toledo Murat (A)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA
CAUTELAR ANTECEDENTE Ação de rescisão de contrato
de empreitada c.c. reparação de danos
Alegação de
inadimplemento contratual (não entrega da obra no prazo
avençado) pelos réus-agravantes - Deferimento de expedição
de certidão a fim de averbar a existência da demanda e de
eventual débito a cargo dos réus aos autores em cartório de
registro de imóveis, departamento de trânsito e outros órgãos -
Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados
para os fins da tutela emergencial postulada Necessidade de
instrução da demanda e de constituição de título executivo
judicial em favor dos autores-agravados
Possibilidade de
expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC apenas
para execuções por título executivo extrajudicial ou fundadas
em título judicial (fase de cumprimento de sentença) - Decisão
reformada Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
19 Obras Eireli, Bruno Correa Wada e Ana Paula Morais Oliveira, em
ação de rescisão contratual c.c. indenização por dano material e moral
(alegado inadimplemento de contrato de empreitada pelos réus, os
quais não entregaram a construção da obra no prazo pactuado, fls.
1/22 dos autos originários) movida por Maurício Murat e Carolina
Carvalho de Toledo Murat, contra r. decisão reproduzida a fls. 31/32
(fls. 153/154 dos autos originários) que, dentre outras providências,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar a
fim de ordenar a expedição de certidão para averbação premonitória da ação
intentada em registro de imóveis, veículos e em outros cadastros de modo a
dar conhecimento do litígio a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107813-57.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no 41923
3
Alegam os agravantes, em resumo, que (1) o
deferimento da cautela requerida gera desconfianças e abala o bom
relacionamento existente entres seus clientes/contratantes atuais e,
certamente, afetará as futuras relações comerciais com novos clientes,
sem gerar conflitos e instabilidades negativas para eventual contratação
de seus serviços, ou seja, causa danos de difícil e incerta reparação,
além de constituir medida desproporcional e não observar o princípio
do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque os agravados
alegam descumprimento do contrato, o qual inexiste, (2) não estão
presentes os requisitos do art. 300 do CPC e (3) os agravados tentam
coagir os agravantes para recebimento de um débito inexistente, pois o
contrato vem sendo cumprido, consoante documentação apresentada
pelos próprios agravados (fls. 1/25).
Pede-se o deferimento da tutela antecipatória
recursal ou do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão
combatida para indeferir a tutela provisória postulada.
Processada
a
insurgência,
concedeu-se
a
antecipação da tutela requerida, dispensaram-se informações (fls. 92) e
os
agravados
apresentaram

contraminuta(fls.
97/106)
com
documentos (fls. 107/175).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Ab initio, insta registrar que tanto a tutela
provisória de urgência de natureza cautelar quanto a de natureza
antecipada (art. 294, parágrafo único, do CPC) têm os mesmos
requisitos para a sua concessão (art. 300 do CPC), quais sejam, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107813-57.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no 41923
4
processo, embora o rito a ser observado e a consequência decorrente do
deferimento de uma ou outra são absolutamente diferentes, pois, no
caso de deferimento da tutela cautelar antecedente, por exemplo, o réu
é citado para, no prazo de 5 dias, contestar o feito ou indicar provas
que pretende produzir (art. 306 do CPC), observando o rito previsto nos
artigos 307 a 310 do CPC, ao passo que a tutela antecipada requerida
em caráter antecedente, como é o caso dos autos, seguirá as
disposições dos arts. 303 e 304 do CPC, os quais remetem ao
processamento segundo as normas para o procedimento comum.
In casu, fundada na alegação de inadimplemento
contratual pelos agravantes (não entrega de edificação no prazo previsto
no contrato de empreitada firmado pelos litigantes), os agravados
postularam a expedição de certidão prevista no art. 828 do CPC com o
propósito de averbar a existência da demanda originária e do suposto
valor a eles devido pelos agravantes (a título de valores pagos aos
insurgentes a título de preço da obra, multa por inadimplemento
contratual e indenização por dano moral) em cartórios de registro de
imóvel, bem móvel e em outros órgãos, possibilitando, assim, que
terceiros tenham conhecimento do litígio existente entre as partes.
Dispõe o atual Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107813-57.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no 41923
5
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil . Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
O indeferimento do pedido de tutela provisória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107813-57.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no 41923
6
urgência de natureza cautelar antecedente é de rigor, pois, consoante
se extrai da peça inaugural, verifica-se que os agravados pretendem a
rescisão/resolução do contrato de empreitada fundada na alegação de
que os agravantes não entregaram a obra de alto padrão, no prazo
contratado, bem como a condenação dos agravados à devolução dos
valores recebidos, o pagamento da multa contratual pactuada para o
caso de inadimplemento e indenização por dano moral, ao passo que,
em razões recursais, os agravantes alegam que o contrato vem sendo
cumprido, ou seja, que não há inadimplemento, de sorte que
improcedentes seriam as alegações dos agravantes.
No caso dos autos, não há como vislumbrar, desde
logo, a probabilidade do direito dos agravados e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo porventura não seja expedida a
certidão postulada, mormente quando o suposto direito de crédito dos
agravados ainda precisa ser apurado em regular contraditório (não se
sabe, ainda, se houve ou não inadimplemento contratual dos
agravantes e, consequentemente, se os agravados têm ou não direito à
rescisão/resolução do contrato e a devolução dos valores pagos).
Efetivamente, não há como constatar, de plano, se os agravantes são
devedores dos agravados, ou seja, se os valores pretendidos pelos
agravados são ou não exigíveis dos agravantes.
Não bastasse isso, o que se deve indagar é se a
expedição da certidão almejada tem o condão de evitar o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo e, em simples análise, pode-se
concluir que a averbação premonitória da ação originária em órgãos em
nada garante o bem da vida postulado pelos agravados, mas apenas
gera perigo de dano irreparável à imagem da pessoa jurídica acionada
bem como aos seus negócios junto a clientes atuais e futuros, anotando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107813-57.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no 41923
7
se que sequer há alegação e prova de que os agravantes estão em risco
de insolvência (o que, em tese, autorizaria a cautela requerida), o que,
também por esse motivo, desautoriza o deferimento da tutela cautelar
pretendida em caráter antecedente.
Ademais, a certidão prevista no art. 828 do CPC está
limitada às execuções por título extrajudicial e ao cumprimento de
sentença, ou seja, quando existe crédito reconhecido em título
extrajudicial ou judicial em favor da parte postulante da certidão, de
sorte que, inexistindo título, como é o caso da presente ação cognitiva
que, ainda, se encontra na fase limiar, razão não há para o deferimento
da cautelar requerida.
A propósito de casos análogos ao dos autos, deste E.
Tribunal de Justiça colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a
seguir transcritas.
“COBRANÇA Deferimento de tutela para averbação
na matrícula do imóvel acerca do ajuizamento da presente ação

Medida que, embora tenha a sua aplicação admitida no processo de
conhecimento por parte relevante da jurisprudência, não se mostra
adequada na hipótese dos autos, uma vez que, nesta fase processual,
não está demonstrado risco de insolvência das empresas apontadas
como devedoras - Decisão modificada - Recurso provido.” (TJSP-17a
Câmara
de
Direito
Privado, Agravo
de
Instrumento
no
2087280-14.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 04.12.2019, dp, vu, Rel. Des
PAULO PASTORES FILHO, voto no 28993)
“AÇAO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS

Decisão que indeferiu o requerimento pela averbação premonitória do
processo, que se encontra em fase de conhecimento Alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107813-57.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no 41923
8
este traz os requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, pois os
agravados poderão alienar os imóveis de sua propriedade antes do
início da fase de cumprimento de sentença, e ainda que a medida é
reversível
Descabimento
Embora o art. 828 do CPC se refira às
ações executivas, a interpretação analógica do aludido dispositivo legal
prevalecem orientações jurisprudenciais quando presentes os requisitos
autorizadores da tutela cautelar, nos termos dos arts. 300 e 301, do
CPC Descabimento Em que pese a existência de verossimilhança
nas alegações dos recorrentes, não se vislumbra probabilidade do
direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Hipótese na qual o requerimento efetuado está desprovido de qualquer
prova no sentido de que os executados estejam dilapidando seu
patrimônio, e consubstancia-se tão somente na alegação genérica
acerca da possibilidade de os agravados alienarem os imóveis de suas
propriedades antes do início da fase de cumprimento de sentença A
expedição de certidão de distribuição de feito está limitada ao processo
de execução ou ao cumprimento de sentença, de modo que a mera
especulação não sustenta a medida excepcional em antecipação de
tutela
Decisão mantida
Agravo de instrumento não provido.
Dispositivo:
Negam
provimento
ao
recurso.”
(TJSP-2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, Agravo
de
Instrumento
no
2149078-73.2019.8.26.0000-Piracicaba, J. 04.04.2014, np, vu, Rel.
Des. RICARDO NEGRÃO, voto no 37912)
“Agravo
de
instrumento.
Locação.
Pedido
de
averbação do ajuizamento da demanda na matrícula do imóvel de
propriedade dos fiadores. Impossibilidade. Art. 828 do NCPC que se
aplica somente às execuções. Não demonstrado perigo de dano. Recurso
desprovido.”
(TJSP-36a
Câmara
de
Direito
Privado, Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107813-57.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no 41923
9
Instrumento no 2257954-25.2019.8.26.0000-Piracicaba, J. 17.12.2019,
np, vu, Rel. Des. PEDRO BACCARAT, voto no 36278)
Assim, seja porque as alegações e a probabilidade do
direito dos agravados remanescem duvidosas, o que faz ressoar
imperiosa a necessidade da instrução da demanda, em respeito ao
princípio do contraditório, para se proceder à análise da procedência ou
não das razões invocadas pelos agravados, seja porque não há crédito
reconhecido em título extrajudicial ou judicial em favor dos agravados,
mostra-se incabível, por ora, a concessão da tutela de urgência de
natureza cautelar pleiteada.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
revogar a tutela provisória de urgência de natureza cautelar
liminarmente concedida em favor dos agravados.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica